Tribunal: TJBA
Processo: 8002091-11.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002091-11.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:
CINTIA PINTO ARAUJO MORAES, MARCELO AUGUSTO ALBUQUERQUE LEITE

APELADO: LEONICE AMPARO DA PAIXÃO

Advogado(s)
:
CRISTINA MARIA GAMA PACHECO, MARCO AURELIO GAMA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM PRÉVIO PROCESSO SELETIVO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS CONSTITUCIONAIS MÍNIMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE TAPEROÁ contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança ajuizada por ex-servidora, contratada sem concurso público, com pedido de pagamento de verbas rescisórias (férias acrescidas de 1/3, 13º salário e FGTS). A
decisão
reconheceu a nulidade do vínculo contratual, por ausência de prévia seleção pública, mas condenou o
E
nte
Público
.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a contratação temporária, sem processo seletivo, afasta o direito ao recebimento de verbas constitucionais mínimas, decorrentes da prestação de serviços à Administração Pública;
e
estabelecer se a atualização dos valores deve observar a sistemática da EC nº 113/2021, com incidência exclusiva da taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio processo seletivo e de demonstração da necessidade temporária, de excepcional interesse público, torna nulo o vínculo estabelecido entre a
Acionante
e
a
Munic
ipalidade
, à luz do art. 37, II e IX, da Constituição da República.

4. A nulidade do contrato de trabalho não afasta o direito ao recebimento das verbas de natureza alimentar e constitucional mínima, como decorrência dos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

5. A jurisprudência admite o pagamento
respectivo
mesmo em contratos nulos, quando comprovada a prestação contínua de serviço por período relevante, como no caso
sub oculi.

6. A sentença já observou, corretamente, a aplicação da sistemática de atualização monetária prevista na EC nº 113/2021, com incidência da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, razão pela qual não merece acolhimento o pleito subsidiário do
Recorrente
.

7. A verba honorária deve ser fixada na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 4º e 11, do CPC, por se tratar de condenação imposta à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido, com reforma parcial, de ofício, da sentença, quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverá ocorrer na fase executiva.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-AL, Apelação Cível nº 0500006-61.2021.8.02.0040, Rel. Juiz Convocado Manoel Cavalcante de Lima Neto, 1ª Câmara Cível, j. 18.10.2024. TJ-AM, Apelação Cível nº 0000905-23.2020.8.04.7501, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2024. TJ-BA, ED nº 8076468-84.2019.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 23.11.2023.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível

nº
8002091-11.2019.8.05.0271
,

figurando como Recorrente o
MUNICÍPIO DE
TAPEROÁ
, sendo
Recorrida
LEONICE AMPARO DA PAIXÃO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.